Tribunal: STF
Processo: ACO 413
Classe: ACO
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-05
Data de publicação: 1990-12-05

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA.
          INEXISTÊNCIA DE ALEGADA LITISDEPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO CÍVEL
ORIGINARIA CUJO OBJETO E A FIXAÇÃO DE LINHA DIVISORIA ENTRE OS
ESTADOS DA BAHIA E DE GOIAS E AÇÃO DEMARCATORIA DE PROPRIEDADE RURAL
PRIVADA EM QUE O ESTADO DA BAHIA E MERO CONFRONTANTE, POR UM DOS
LADOS DA GLEBA DO AUTOR, SITUADA NO ESTADO DE GOIAS.
          AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO INEQUIVOCO DO ESTADO DA
BAHIA  QUE  AUTORIZE  SUA  INTERVENÇÃO  NO  FEITO  COMO  ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL.
          INOBSERVANCIA DAS REGRAS DO ART. 51 E SEGUINTES DO CPC.
          QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA, DETERMINANDO-SE A EXCLUSAO DO
ESTADO DA BAHIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL E A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM, DIANTE DA INCOMPETENCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DA
CAUSA..